Tribunal: STF
Processo: HC 260056
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.747.293/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O intuito de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias pela presença do autoria e materialidade do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.



    2. Da análise dos autos, observa-se que o colegiado local fundamentou em elementos de informação concretos dos autos a sua conclusão acerca da existência de provas suficientes a justificar a condenação do agravante como incurso nos arts. 1º, I, e 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90, c. c. o art. 71, do Código Penal.



    3. Diante desse cenário, inviável a inversão das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias de origem, uma vez que, na via do recurso especial, não é autorizado o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme estabelece o enunciado 7 da Súmula desta Corte Superior.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 12, p. 101).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 12, p. 131). O Recurso Extraordinário que se sucedeu teve seguimento negado (doc. 12, pp. 161-163). 



    Ao final, busca-se:



    a) concessão de MEDIDA LIMINAR para que seja suspensa, até decisão final deste habeas corpus, a declaração hoje passada de trânsito em julgado da sentença condenatória (ID 1168), pela Egrégia 6ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    b) após as informações prestadas pela autoridade coatora, e ouvida a ínclita Procuradoria Geral da República, seja definitivamente concedida a ordem, decretando-se, como medida de justiça, a anulação da sentença condenatória de primeiro grau, determinando-se a prolação de outra decisão, desta feita com a absoluta observância à norma do at. 155 do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento.



    O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    No caso, não se verifica a presença de novos argumentos aptos a justificar uma mudança de entendimento deste Relator.



    Conforme relatado, no que se refere à alegada violação ao artigo 155 do CPP, o Tribunal a quo afastou a pretensão defensiva (e-STJ fls. 868/870):



    Autoria. Está comprovada a autoria delitiva.



    Apesar de o acusado não constar como sócio formal da empresa, a prova dos autos demonstra que era seu único administrador na época dos fatos.



    Perante a autoridade policial, Marcelo Ferreira de Carvalho disse que é corretor de seguros e que emprestou seu nome para Celso Vilela Filho para figurar como sócio da empresa Ouro Verde no período de 2002 a 2010. Informou que nunca trabalhou ou exerceu qualquer atividade na empresa. Relatou que os verdadeiros proprietários são Celso Vilela Filho e Fernando Godoy e acha que a administração compete a Celso. Nada sabe sobre a parte tributária da empresa (Id. n. 258708757, p. 22).



    Na fase extrajudicial, Nilza Pinto de Godoy disse que foi apenas sócia formal da Ouro Verde, mas nunca teve qualquer participação na administração. Declarou que é casada com Fernando Godoy, que foi sócio da empresa, mas também não participava da administração. Afirmou que, pelo que tem conhecimento, Celso Vilela Filho é o administrador da empresa. Nada sabe sobre a parte tributária da empresa (Id. n. 258708758, p. 5).



    Perante a autoridade policial, o réu disse que é proprietário da empresa Ouro Verde Campinas Corretora de Seguros Ltda. há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, não possuindo sócios, sendo o único administrador. Esclareceu que a movimentação financeira apontada pela Receita Federal não pertencia somente à Corretora, mas também a outras duas empresas que lhe pertencem, Despachante Ouro Verde e Auto Escola Ouro Verde. Informou que os recursos financeiros oriundos dessas duas empresas eram depositados nas contas bancárias da Corretora, pois, em virtude da garantia que a seguradora detinha perante as instituições financeiras, o crédito (limite bancário para descontar cheques, boletos bancários e cartões de crédito por antecipação) atribuído pelos bancos era maior. Afirmou que usava esse crédito para fazer operações das empresas coligadas. Declarou que não houve sonegação fiscal, pois todos os impostos da seguradora são retidos na fonte. Narrou que as provas juntadas no processo fiscal não foram consideradas em nenhuma instância. Disse que deixou de responder a alguns questionamentos do Fisco e de apresentar alguns documentos, razão pela qual algumas autuações foram por presunção (Id. n. 258708759, pp. 12/13).



    Em Juízo, o acusado disse que a acusação não é verdadeira. Informou que a movimentação bancária era decorrente de depósitos para pagamento de impostos. Esclareceu que o carro chefe do grupo de empresas era o serviço de despachante, não a corretora de seguros, pois, em relação a essa, o tributo era retido na fonte. Alegou que a tributação abrangeu o valor total dos depósitos realizados pelos clientes, que englobavam IPVA, emplacamento e seguro obrigatório. Afirmou que um despachante ganha em torno de três a cinco por cento do valor depositado pelo cliente. Relatou que as pessoas físicas também foram tributadas. Quanto à corretora de seguros, reiterou que o imposto é retido na fonte e é pago pela seguradora. Disse que a corretora só paga tributo sobre o lucro. Declarou que as empresas não tinham limites nos bancos para descontar cheque e cartão de crédito, por isso foi utilizado o limite da corretora de seguros para movimentar dinheiro das demais empresas do grupo. Disse que isso foi um erro, mas que não são rendimentos tributáveis. Alegou que houve má-fé ou erro da Receita Federal e que atualmente tem bens bloqueados. Narrou que o valor da autuação é muito elevado e não corresponde ao lucro do maior despachante do Brasil, e que, por isso, não possui condições de pagar a dívida. Alegou que houve má administração da empresa, mas não houve sonegação fiscal. Relatou que foi feito um “balaio de gato”, pois eram usadas as contas de pessoa física, da empresa despachante e da corretora de seguros. Esclareceu que, antigamente, precisava ter limite no banco para fazer desconto de venda com cartão de crédito. Afirmou que usou esse limite da corretora e, quando resolveu parar com esse sistema, teve que mandar embora trezentos e trinta e dois funcionários. Informou que atualmente recebe em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Relatou que a fiscalização da Receita Federal ocorreu após uma denúncia anônima no DETRAN (Id. n. 258709429 e Id. n. 258709430).



    A defesa não apela da materialidade e da autoria delitivas, que restaram comprovadas. Erro de tipo. Conceito.



    Assim Guilherme de Souza Nucci conceitua o erro:



    “(...) é o erro que incide sobre elementos objetivos do tipo penal, abrangendo qualificadoras, causas de aumento e agravantes. O engano a respeito de um dos elementos que compõem o modelo legal de conduta proibida sempre exclui o dolo, podendo levar à punição por crime culposo. (Nucci, Guilherme de Souza, Código penal comentado, 4a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 149, nota n. 81).



    Do caso dos autos. A defesa alega que o réu não teve intenção de suprimir ou reduzir tributos, o que exclui o dolo e o isenta de pena.



    Não lhe assiste razão.



    O tipo penal descrito no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. É sancionada penalmente a conduta daquele que não se queda meramente inadimplente, mas omite um dever que lhe é exigível, consistente na declaração de fatos geradores de tributo à repartição fazendária, na periodicidade prevista em lei, o que se deu no caso destes autos.



    O crime contra a ordem tributária pressupõe, além do inadimplemento, a existência de fraude, que, na espécie, se consubstanciou na omissão de receitas nos anos de 2005 a 2008, mas que foram recebidas nas contas bancárias da empresa, configurando presunção de receita conforme art. 42 da Lei n. 9.430/96, em razão da falta de apresentação de documentação hábil e idônea da origem dos créditos bancários.



    A defesa não comprovou, no âmbito do processo administrativo ou da presente ação penal, o alegado pelo réu de que a movimentação bancária na conta da empresa Ouro Verde Campinas Corretora de Seguros Ltda. era decorrente, em parte, de rendimentos de empresas coligadas administradas por ele e se tais rendimentos foram devidamente escriturados e declarados nas respectivas DIPJs de cada pessoa jurídica.



    Ademais, a confusão patrimonial dificulta a fiscalização tributária da pessoa jurídica, evidenciando o intuito fraudulento do réu.



    Assim, não restou comprovado o erro sobre a elementar do tipo penal, estando demonstrado o dolo do acusado.



    Demonstrados a materialidade, a autoria delitiva e o dolo, impõe-se a manutenção da condenação de Celso Vilela Filho pela prática do delito previsto no art. 1º, I, c. c. art. 12, ambos da Lei n. 8.137/90, c. c. o art. 71 do Código Penal.



    Assim, o intuito de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias pela presença do autoria e materialidade do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.



    Não cabe, sob pena de extrapolação da competência recursal concedida a esta Corte, proceder uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão foi ou não consentânea às evidências constante dos autos.



    Vale dizer, "para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).



    Destarte, não verifico a existência de flagrante ilegalidade que justifique o provimento do recurso.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 12, pp. 105-108 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 12/8/2025 (doc. 12, p. 169). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator